Tribunal: TJDFT
Processo: 0745320-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0745320-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE PELA CULTURA E ESPORTE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE PELA CULTURA E ESPORTE contra as r. decisões da 8a Vara da Fazenda Pública do DF (IDs 74041219 e 74166034 dos autos originais) que, em mandado de segurança impetrado em desfavor do Secretário de Administração Geral da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do DF (processo no 0706581-66.2020.8.07.0018), indeferiu o pedido liminar. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 74041219 dos autos originais), verbis: “Em face da decisão de ID 73995605 exclua-se do polo passivo a Secretária de Estado de Esporte d Lazer do Distrito Federal, devendo permanecer no polo passivo apenas o Subsecretário de Administração Geral da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal. O autor impetrou mandado de segurança com pedido de liminar para suspensão dos efeitos do ato administrativo de publicação do Chamamento Público no 02/2020, publicado no DODF no 187, de 1o/10/2020 e de todos os atos subsequentes, até que sobrevenha decisão final, determinar à SEL/DF a prorrogação de ofício da vigência dos termos de colaboração no 05/2017, 06/2017 e 07/2017 e determinar à SEL/DF que se manifeste, motivada, definitiva e publicamente, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, acerca do inteiro teor dos Ofícios apresentados pelo Impetrante, notadamente à previsão de pagamento dos repasses em atraso. Segundo a Lei no 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Ainda segundo a lei do mandado de segurança, poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Examinando detidamente os autos verifica-se que os requisitos autorizadores da medida estão presentes, especialmente a plausibilidade do direito invocado. Verifica-se que o impetrante apesar de afirmar que o atraso nos repasses tem dificultado sua atividade pretende com a presente ação impedir a realização do chamamento público para contratação de outra empresa, posto que já houve manifestação no sentido de não haver interesse na prorrogação da parceria firmada com o impetrante. Afirma o impetrante que o atraso nos pagamentos obriga a prorrogação da parceria, conforme artigo 43 do Decreto 37.843/2016, mas observa-se que essa prorrogação é apenas para o prazo correspondente ao atraso e desde que a Administração tenha dado causa a esse atraso. Os documentos anexados pelo impetrante não provam satisfatoriamente que o atraso foi por responsabilidade da Administração e o documento de ID 73995588 demonstra que o chamamento público é para a realização de festa junina em junho de 2021, o que não impediria a prorrogação da parceria com o impetrante, já que os atrasos datam de maio desde ato, conforme consta da petição inicial. Assim, tem-se que nesta fase de cognição sumária não é possível aferir nenhuma obrigação legal de renovação de ofício da parceria firmada com o impetrante. O mandado de segurança não é substituto da ação de cobrança, portanto, não se pode impor manifestação da autoridade coatora sobre previsão de pagamento dos repasses em atraso. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A LIMINAR. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de dez dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, no prazo de dez dias. Após, ao Ministério Público.” Sobreveio decisão de primeira instância também indeferindo pedido de reconsideração formulado pelo ora agravante (ID no 74166034 dos autos originais). “A autora apresentou pedido de reconsideração alegando que há equívoco na decisão que indeferiu a liminar, porém constata-se que ficou evidenciado que, apesar de haver atraso nos repasses, não há elementos que comprove a responsabilidade exclusiva da Administração Pública e tampouco que as pendências de pagamento sejam motivos que impeçam o procedimento de chamamento público ou que haja obrigação legal de renovação da parceria. A decisão de ID 74041219 consignou que estavam presentes os requisitos da medida, mas trata-se de erro material, pois na verdade esses não estão presentes e isso se infere do contexto da decisão. Assim, indefiro o pedido de reconsideração.” Inconformado, o agravante recorre. Aduz que administra, em parceira com o Governo do Distrito Federal, por sua Secretária de Estado de Esporte e Lazer – SEL/DF, a gestão dos Centros Olímpicos e Paralímpicos das Regiões Administrativas de Brazlância, Recanto das Emas, Gama, Santa Maria, Planaltina e, até 2015, da Ceilândia (Setor O). Afirma ter 3 (três) Termos de Colaboração vigentes, firmados com a SEL/DF, para a gestão de Centros Olímpicos e Paralímpicos – COPs, quais sejam: “...i. Santa Maria e Gama - Termo de Colaboração no 05/2017 (Processo no 0220-000604/2013), vigente até 09/10/2020; ii. Brazlândia e Recanto das Emas – Termo de Colaboração no 06/2017 (Processo no 0220-000884/2013), vigente até 09/10/2020; e iii. Planaltina - Termo de Colaboração no 07/2017 (Processo no 0220- 001613/2017), vigente até 12/11/2020...” O agravante busca, no mandamus: (a) suspender efeitos do ato administrativo de publicação do Chamamento Público no 02/2020, publicado no DODF no 187, de 1o/10/2020 e de todos os atos subsequentes, até a prolação de decisão final; (b) determinar à SEL/DF a prorrogação de ofício da vigência dos termos de colaboração no 05/2017, 06/2017 e 07/2017 e (c) compelir a SEL/DF a manifestar-se, motivada, definitiva e publicamente, no prazo de 48 horas, sobre o inteiro teor dos ofícios apresentados pelo impetrante, notadamente à previsão de pagamento dos repasses em atraso (ID no 74041219). Aduz, em suma, que o agravado violou direito líquido e certo, consubstanciado no não pronunciamento, apesar de provocado por diversas vezes, sobre as obrigações assumidas, em especial, quanto à prorrogação de ofício do termo de colaboração, e por não repassar os recursos conforme cronograma de desembolso e de execução de parceria constantes nos termos no TC 05/2017; TC 06/2017 e TC 07/2017. No plantão judicial da segunda instância, o Excelentíssimo Desembargador Plantonista, DIAULAS COSTA RIBEIRO, indeferiu o pedido antecipação dos efeitos da tutela recursal, pois não constatou urgência que justificasse o exame na questão em regime extraordinário de expediente, consoante previsto no art. 4o da Portaria GPR no 1362 de 29 de julho de 2020 (ID 20451196). Vieram os autos para reapreciação do pedido liminar. É o breve relatório. Decido. Por se tratar de recurso em mandado de segurança, a controvérsia se limita em saber se há ou não ilegalmente ou abuso do poder, violando direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos da Lei no 12.016/09. Como relatado, o agravante busca: (a) suspender efeitos do ato administrativo de publicação do Chamamento Público no 02/2020, publicado no DODF no 187, de 1o/10/2020 e de todos os atos subsequentes, até a prolação de decisão final; (b) determinar à SEL/DF a prorrogação de ofício da vigência dos termos de colaboração no 05/2017, 06/2017 e 07/2017 e (c) compelir a SEL/DF a manifestar-se, motivada, definitiva e publicamente, no prazo de 48 horas, sobre o inteiro teor dos ofícios apresentados pelo impetrante, notadamente à previsão de pagamento dos repasses em atraso (ID no 74041219). Conforme disposto no art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009, a concessão de liminar em sede de mandado de segurança exige a presença concomitante de dois requisitos: a) a relevância jurídica da fundamentação e b) a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ou de difícil reparação ao direito líquido e certo do impetrante. Pedindo vênia ao agravante, mas não se evidencia, de plano, os requisitos necessários para o deferimento da liminar. Explico. Nesta fase de cognição superficial, em estreita via de liminar em agravo de instrumento, que não é possível aprofundar a análise acerca da obrigação legal de renovação de ofício da parceria firmada entre a Administração e o impetrante. Muito embora o agravante alegue que os atrasos nos pagamentos obrigam a prorrogação da parceria, conforme artigo 43 do Decreto 37.843/2016, essa prorrogação ocorreria apenas se o atraso fosse dado causa pela Administração e apenas pelo prazo correspondente ao atraso. Com efeito, não se verifica, prima oculi, prova evidente de que a responsabilidade pelo atraso do pagamento seja exclusiva da Administração. Neste momento de cognição sumária não se sabe ainda se há descumprimento contratual também por parte da impetrante que possa ter justificado o atraso dos pagamentos, como, por exemplo, falta de apresentação de documentação, ou não prestação dos serviços contratados, etc. Sabe-se, apenas, do desinteresse da administração de renovar o contrato de parceria com a impetrante. De mais a mais, não se verifica razões que imponham, de logo, a obrigação de renovação do contrato, nem que imponham a suspensão do ato de chamamento de outras empresas para assumir a prestação dos serviços depois do término da parceria entre a partes. Nesse contexto, ausentes motivos para concessão da liminar, nega-se o pedido e remete-se a análise da controvérsia ao órgão colegiado. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Dispenso as informações do ilustre Juízo, uma vez que os autos do processo em primeira instância são acessíveis pelo sistema. Intimem-se a parte agravada, bem como o Distrito Federal, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator